Tribunal: TJES
Processo: 0000223-84.2010.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000223-84.2010.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: FERMEG CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000223-84.2010.8.08.0007

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
FERMEG CONSTRUTORA LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. REQUISITOS DO ART.485, §1º CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. A mera reiteração de pedido de consulta ao sistema Bancenjud não configura ato ou diligência necessária para a continuidade do feito.

3. Permanecendo inerte o Exequente/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à citação das executadas, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000223-84.2010.8.08.0007

APELANTE:

BANCO
BRADESCO S/A

APELADO:
FERMEG CONSTRUTORA LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por

BANCO
BRADESCO S/A
,
eis que irresignado com a sentença de págs.221/222, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa (art.485, III, do Código de Processo Civil).

Extrai-se dos autos que a Apelante requereu ao juízo primevo a utilização dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para localização do endereço do Executado (pág.197), o que foi indeferido através da decisão de pág.103.

Na mesma decisão a togada primeva determinou, que em caso de inércia do advogado da Recorrente em indicar o endereço do Executado, fosse ela intimada pessoalmente para impulsionar o feito, na forma do CPC, art.485, inc. III c/c seu §1º.

Regularmente intimada e Apelante (certidão de pág.205), protocolou petição reiterando a utilização do sistema Bacenjud para busca de endereço dos executados, o que foi indeferido através do despacho de pág.215, oportunidade, ainda, em que se roborou a intimação pessoal da Apelante para impulsionar o feito.

Após, efetuada a intimação válida por AR (pág.217), foi certificada a inação da Apelante (certidão de pág.219), sobrevindo a sentença objurgada extinguindo o processo por abandono (art.485, III, do CPC).

Irresignada, apelou a Exequente, onde nas suas razões (págs.227/239), em apertada síntese, aduziu que não houve prévia intimação válida do patrono da causa para prosseguimento no feito.

Asseverou ainda que promoveu todas as diligências que estavam ao seu alcance, inclusive não haveria óbice para que seu pedido de expedição de ofício aos órgãos fosse indeferido.

Contudo, sem razão, porquanto, consoante a cronologia dos atos processuais alhures, a advogado da Apelante foi regularmente intimado do indeferimento do pedido de busca do endereço do executado através dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, oportunidade, também, que foi cientificada da determinação de impulsionar o feito, sob de pena de aplicação do art.485, §1º do CPC.

Não bastasse, sua posterior insistência em requerer a utilização do sistema Bacenjud não afasta a sua inação, porquanto a mera reiteração de pedido não configura ato ou diligência necessária para a continuidade do feito.

De registrar, ainda, que na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)”
, o que ocorreu através da AR de pág.217.

E ainda:
“
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)
]

Assim, a despeito dos precedentes acima, tanto a instituição financeira como seu advogado foram regulamente intimados, o que, sob qualquer ótica, autoriza a extinção por abandono.

A propósito, o
entendimento este
órgão fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 240 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se observados os requisitos previstos na lei processual (intimação do advogado e, não impulsionado o feito, intimação pessoal da parte autora), deve o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono de causa pelo autor
.
[...].
(TJ-ES - Apelação Cível 00027543320168080008, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO.
1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15). 2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito
. 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

E
ainda
:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa exige a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito: intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130159358, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.
2. É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes. 3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação de que deve ser precedida para a extinção do processo por abandono
.
[...].
(TJES, Apelação Cível 014160234911, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

Por todo o exposto,

nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.